Tribunal: TJSP
Processo: 1081491-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria examinada sem vício de omissão, contradição ou obscuridade. Correlação entre a demanda e a decisão exarada. Tutela cominatória, sem conteúdo condenatório. Prequestionamento. Art. 1025, CPC. Rejeição dos embargos.
Há correlação entre a demanda e a decisão exarada, cujo pleito é cominatório, de exibição de documentos, sem conteúdo condenatório a ensejar abordagem

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria examinada sem vício de omissão, contradição ou obscuridade. Correlação entre a demanda e a decisão exarada. Tutela cominatória, sem conteúdo condenatório. Prequestionamento. Art. 1025, CPC. Rejeição dos embargos.
Há correlação entre a demanda e a decisão exarada, cujo pleito é cominatório, de exibição de documentos, sem conteúdo condenatório a ensejar abordagem pretendida.
Por fim, a regra do art. 1.025 do NCPC prevê serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1081491-42.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SARAIVA E SICILINO S/A e SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, é embargado
RONALDO MARTINS & ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081491-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 43459
2
COMARCA: São Paulo – 13a Vara Cível do Foro Central
EBTES. : Saraiva e Siciliano S/A e outra
EBDO. : Ronaldo Martins & Advogados
VOTO No 43.459
EMENTA: Embargos de declaração. Matéria examinada
sem vício de omissão, contradição ou obscuridade.
Correlação entre a demanda e a decisão exarada. Tutela
cominatória,
sem
conteúdo
condenatório.
Prequestionamento.
Art.
1025,
CPC.
Rejeição
dos
embargos.
Há correlação entre a demanda e a decisão exarada, cujo pleito é
cominatório, de exibição de documentos, sem conteúdo condenatório a
ensejar abordagem pretendida.
Por fim, a regra do art. 1.025 do NCPC prevê serem considerados
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento.

Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
As embargantes alegam que há omissão no aresto, pois não tratou da
necessidade de habilitação dos autos da Recuperação Judicial para fins de eventual
recebimento de valores pela, consoante dispõe o artigo 49, da Lei 11.101/2005, a fim de
aguardar o pagamento de acordo com o plano de recuperação.
É o relatório.
A alegação é de omissão acerca da habilitação de crédito no juízo da
recuperação, o que não tem correlação com o pedido, que é cominatório, de exibição,
sendo a decisão exarada nos termos da demanda, da sentença e da insurgência recursal.
A convicção da Turma Julgadora foi lançada acerca da obrigação de
exibir as planilhas pretendidas somente. Enfim, a questão insurgida foi examinada nos
limites da lide posta em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081491-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 43459
3
Vale consignar que os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos
Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ademais, a regra do
art. 1025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator